Tribunal: TJDFT
Processo: 0749973-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749973-71.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CÍCERO BATISTA ARAÚJO ROLA, SORAIA FELIX BERTOLI RECORRIDA: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS. PENHORA DE BENS DE COMPANHEIRA DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto em face que indeferiu pedido de consulta aos sistemas conveniados para obter informações sobre bens da companheira do executado. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de pesquisa sobre os bens pertencentes à companheira do executado, face às infrutíferas tentativas de satisfação da dívida. III. Razões de Decidir O Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração, dando a devida assistência ao credor e efetividade ao processo. Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. O art. 790, IV, do CPC estabelece que estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Em razão do regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do matrimônio se comunicam entre os cônjuges, sendo possível a realização de pesquisa e eventual penhora sobre a respectiva meação dos ativos financeiros, bens e direitos em nome do cônjuge do executado. IV. Dispositivo e Tese Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: Por força de expressa disposição legal (art. 789 do CPC), o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. E é certo que o art. 790, inc. IV, dentre as situações excepcionais, estabelece que estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 789, 790, IV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1979359, 0749194-19.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 8.009/1990, defendendo a impenhorabilidade integral do bem de família e destacando a ausência de prova de benefício à entidade familiar; b) artigos 6o, 513, § 5o, 779, 789 e 790, IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão autorizou indevidamente pesquisas e constrições sobre bens da companheira do executado, pessoa estranha ao título executivo e sem responsabilidade pela dívida. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 76979813). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 513, § 5o, 779, 789 e 790, IV, todos do CPC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, uma vez que "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76979813. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021